Tribunal: STF
Processo: ARE 1604759
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelo 1º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc. 19):

“AGRAVO INTERNO Decisão monocrática do relator que indefere inicial de ação rescisória, com extinção do processo sem resolução do mérito Viabilidade de decisão monocrática para o caso em tela Ausência de requisitos para admissibilidade da ação rescisória Alegação de violação norma jurídica e de erro de fato Inadmissibilidade Aplicação de tese fixada no Tema 825 de repercussão geral, segundo o qual é necessária lei complementar federal para cobrança de ITCMD no caso do doador residente no exterior, o que afasta alegação de violação de norma jurídica Ausência de erro de fato, uma vez que o domicílio no exterior foi objeto de questão controvertida, ou seja, de apreciação de prova, o que afasta alegação de erro de fato Decisão monocrática mantida. 
RECURSO NÃO PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 27).
Sustenta a parte recorrente, em síntese, que o Tema nº 825 da Repercussão Geral não se aplicaria ao presente caso, uma vez que o doador é residente e domiciliado no Brasil, de forma que, no caso dos autos, o ITCMD é devido.
Aduz que o acórdão rescindendo se baseou em julgamento de caso repetitivo sem considerar a existência da distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
Conclui que 

“A ausência da devida distinção autoriza a rescisão da decisão com fundamento no inciso V do art. 966, que trata da hipótese em que a decisão seja baseada em “erro de fato” ou ‘viole manifestamente norma jurídica’, situações presentes no caso dos autos.” 

Requer, assim, que 

“(...) seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, tendo em vista que o caso possui perfeito DISTINGUISHING do Tema 825, do STF, com vistas à substituição do acórdão e procedência da ação rescisória.”

Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se de ação rescisória proposta pelo Estado de São Paulo, com base no artigo 966, V e VII, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do TJSP, que ao dar provimento à apelação, julgou procedente a ação para anular débito fiscal de ITCMD.
A Corte de origem indeferiu liminarmente a ação rescisória por ausência de requisitos de admissibilidade, ao argumento de que a questão relativa ao domicílio do doador no exterior foi objeto de questão controvertida nos autos originais, de modo que a necessidade de apreciação de provas afasta a alegação de erro de fato.
Como visto, a pretensão recursal carece de densidade constitucional, porquanto dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional que rege o cabimento da ação rescisória, o que impede a abertura da via extraordinária. Nesse sentido:

EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e processual civil. Ação rescisória. Súmula nº 343/STF. Inaplicabilidade. Requisitos para a fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Preenchimento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte a Quo assentou a ausência de controvérsia a respeito da aplicação da norma infraconstitucional que havia fundamentado a decisão rescindenda para, afastando a incidência da Súmula nº 343/STF, admitir a ação rescisória na origem. 2. O fundamento para o cabimento da rescisória, portanto, carece de densidade constitucional, de modo que não há que se falar em aplicação do Verbete Sumular nº 343 do Supremo Tribunal Federal. 3. Para se infirmarem as razões do acórdão recorrido sobre a quais requisitos legais se submete a parte agravada na aferição de sua condição beneficente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional de regência e o conjunto probatório dos autos, providências vedadas na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.436.143 AgR-segundo, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/5/2024)

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Cabimento. Competência. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual julgou extinto o processo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.459.712 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/2/2024).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.402.994 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 15/6/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.
 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente